Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733130-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL contra o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Sem necessidade de oitiva do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 951 do CPC. Brasília, 15 de agosto de 2025 14:22:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador